Tribunal: STF
Processo: MS 35885
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – NATUREZA. A teor da Lei Maior, o Tribunal de Contas da União é órgão auxiliar do Congresso Nacional, cabendo-lhe atuar no âmbito da Administração direta e indireta.



    PESSOA JURÍDICA – REPRESENTAÇÃO. A pessoa jurídica, especialmente a atuante na Administração, gênero, é personificada pela direção maior, surgindo com esse perfil o superintendente de fundação. 



    CARGOS – ACUMULAÇÃO – AFASTAMENTO – INÉRCIA. Ante inércia da Administração visando consertar – com “s” e com “c” – certa situação administrativa, cabe ao Tribunal de Contas da União adoção de providência visando alcançar o objetivo da determinação, podendo impor multa ao dirigente. 



    MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição e mérito da impetração, pressupondo essa última o encarte com a inicial de elementos de prova, não cabendo a abertura de fase de instrução.